Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004308-50.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA
PACIENTE(S): AILTON ABREU DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de AILTON ABREU DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 610908), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a ação penal deveria ser trancada por ausência de indícios suficientes de autoria; 2) “imperioso reconhecer o excesso de prazo para a formação da culpa tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada em 28.04.2020” (impetração em 16.3.2021); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal e outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares (ID 79678463), com documentos (ID 79678464).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:
“a.9.AILTON ABREU DA SILVA, vulgo “TOM”:
Faccionado; Principal fornecedor de pasta base de cocaína; Também chamado por FUZIL, de “SÓCIO”; Dezenas trocas de mensagens de textos, áudios, imagens/fotografias, comprovante movimentação bancária, além de planilhas (interlocutor “Ton e Ton 1); Todas comprovando tráfico, associação e organização criminosa.
[...] Não há dúvidas quanto a “mercadoria” fornecidas por TON e LEANDRO, porque em 06/03/2019, às 19:24h, envia fotografias de 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína (três inteiros e um partido ao meio), com texto ‘tranquilo vo subi aí’.
[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]A ILTON ABREU DA SILVA, vulgo ‘TOM’ [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 59336488).
Na mesma data, autorizou a extração de dados dos aparelhos telefônicos dos investigados (Sistema Primus – Código 610908).
Em 6.5.2020, deferiu o pedido da autoridade policial de dilação do prazo para conclusão do inquérito policial em 90 (noventa) dias (Sistema Primus – Código 610908).
Em 18.8.2020, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente (Sistema Primus – Código 610908).
Em 15.9.2020, a denúncia foi oferecida (Sistema Primus – Código 610908).
Em 25.9.2020, recebeu a denúncia em desfavor do paciente e dos demais 35 (trinta e cinco) codenunciados, manteve a prisão preventiva destes e determinou a citação dos réus (Sistema Primus – Código 610908).
Em 2.10.2020, foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema Primus - Código 610908).
Em 26.10.2020, foi juntada a defesa preliminar do paciente (Sistema Primus - Código 610908).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
A propósito, o c. STJ decidiu que “o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 44336/BA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).
No tocante ao constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [conhecido como “sócio”; principal fornecedor de pasta base de cocaína] e vínculo com outros integrantes [ligado à codenunciada Vanessa da Mata Silva].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como principal fornecedor de cocaína às regiões em que a referida facção atuava] e demais membros da facção, inclusive com vínculo direto com a suposta “coordenadora/administradora regional” da organização [Vanessa da Mata Silva], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019).
Desse modo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se o paciente possui 1 (uma) ação penal em curso pelo delito de receptação (Código n. 12098814), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6). Outrossim, a presença de indícios de que o paciente tem papel de destaque em organização criminosa [responsável direto pelo fornecimento de pasta base de cocaína, bem como pelo recebimento dos pagamentos dos entorpecentes, inclusive com conta bancária específica para o recolhimento dos valores], com ‘alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros’, demonstra a insuficiência das medidas alternativas (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).
Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:
“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de “camisa”, atuante no tráfico de drogas [...]. É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública” (TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 29.5.2020).
Sob essa ótica, preserva-se o ato constritivo, ao menos em sede perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, notadamente sobre a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO